Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). LIMITAÇÃO DE 30%. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. No caso, a demandante é militar das Forças Armadas. Logo, sujeita ao regramento previsto no art. 14, §3o, da Medida Provisória 2.215/2001 e que autoriza que os descontos obrigatórios e facultativos não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar.
5. Desta forma, a jurisprudência da Corte Superior, tem admitido a consignação de até 70% da renda mensal dos integrantes da Forças Armadas, abatidos os descontos obrigatórios.
6. Consoante os contracheques colacionados, a sua remuneração bruta é de R$ 11.309,90, o que após a dedução dos descontos obrigatórios e facultativos (incluídos os consignados), resulta na renda mensal líquida de R$ 4.050,96, quantia bem superior ao limite mínimo de 30% (R$ 2.500,08) previsto pelo art. 14, §3o, da MP 2.215/2001, motivo pelo qual os descontos relativos aos empréstimos consignados atendem ao limite legal e, portanto, não comportam redução.
7. Lado outro, não se observa os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que desautoriza a instauração do procedimento especial.
8. Ademais, tem-se que, por meio de interpretação oblíqua, a autora pretende o mesmo resultado vedado pelo julgamento do tema 1.085 do STJ e que decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Logo, incabível a redução das parcelas dos empréstimos não consignados, sob pena de violação à pacta sunt servanda e prestigiando-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.